Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732231-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: KENNEDY SANTOS DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MARINA FONSECA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ONR/SREI, PREVJUD e SERASAJUD Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator